Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO POR MEIO DA ESPECIALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. INDETERMINAÇÃO DO ALCANCE DA PENHORA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível a subsistência da penhora, tendo em vista a impossibilidade da averbação em razão da pendência de procedimento de especialização da matrícula do imóvel.
2. Nos termos dos artigos 789 e 835, ambos do Código de Processo Civil todos os bens que integram a esfera patrimonial do devedor devem responder pelas obrigações contraídas, incluindo os eventuais "direitos aquisitivos", com a ressalva apenas das restrições legalmente previstas. 2.1. Diante da penhora de bem imóvel ou "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel (art. 791, § 1o, do Código de Processo Civil).
3. A especialização de matrícula é procedida por meio de procedimento administrativo promovido pelo respectivo Cartório do Registro de Imóveis onde está matriculado o bem, sendo que a irregularidade impede a averbação. 3.1. Eventuais impugnações relativas ao aludido procedimento deverão ser resolvidas pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, nos termos do art. 31, inc. II, da Lei de Organização Judiciária local e do art. 38 do Provimento no 2/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não tendo o Juízo singular competência para intervir nas exigências cartorárias. 3.2. Se estiver pendente a especialização da matrícula não pode ser admitida a penhora, ainda que sem a respectiva averbação, pois a irregularidade compromete a delimitação do imóvel, ficando ainda indeterminado o alcance do ato constritivo, o que pode vir a atingir a esfera jurídica de terceiros de boa-fé.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.